Tribunal: TJSP
Processo: 0232408-51.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Turma julgadora que determinou a aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP) e a incidência dos juros e correção monetária de acordo com a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Turma julgadora que determinou a aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP) e a incidência dos juros e correção monetária de acordo com a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Acórdão que não contraria o posicionamento dos Tribunais Superiores. Manutenção do julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público (art. 1041 do CPC).